Tribunal: TJDFT
Processo: 0746641-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746641-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE DE LUCA, MADDALENA DE LUCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n. 0712610-30.2023.8.07.0018 que indeferiu o requerimento de medida liminar para determinar a aprovação da concessão de uso de área pública (id 176468767 dos autos originários). José Vicente de Luca e Maddalena de Luca relatam que a Administradora Regional de Brasília indeferiu o requerimento de concessão de uso de área pública a fim de viabilizar a utilização dos chamados puxadinhos pela atual locatária, por falta de comprovação de regularidade fiscal, com fundamento no art. 21, inc. VII, do Decreto Distrital n. 38.172/2017. Alegam que o art. 21, inc. VII, do Decreto Distrital n. 38.172/2017 se restringe às obrigações tributárias do próprio imóvel, de forma que a situação fiscal da pessoa requerente não guarda pertinência. Afirmam que possuem diversos imóveis, alugados para pessoas variadas e que ocasionalmente deixam de recolher tributos, os quais são posteriormente cobrados dos locatários, razão pela qual é corriqueira a inscrição em dívida ativa. Entendem que é injusto a locatária ter a concessão de uso de bem público indeferida por pendências tributárias referentes às pessoas físicas dos locadores, inclusive por serem dívidas oriundas de outros imóveis. Transcrevem dispositivos da Lei Complementar Distrital n. 883/2014 e do Decreto Distrital n. 38.172/2017. Ressaltam que os imóveis localizados na CLN Quadra 405, Bloco A, Lojas 1, 55, 65 e 69, Asa Norte, Brasília, não possuem dívidas tributárias. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a conclusão e o deferimento do processo administrativo, seguido da assinatura do contrato de uso de área pública. Pedem, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. O preparo foi recolhido (id 52963192 e 52963193). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de medida liminar para determinar a aprovação da concessão de uso de área pública. Veja-se o teor da decisão agravada (id 176468767 dos autos originários): A pretensão posta pressupõe a tese de que a regularidade fiscal exigida no art. 21, VII, do Decreto Distrital 38172/17, como condição para a contratação da concessão de uso da área pública refere-se exclusivamente ao imóvel, e não à pessoa física ou jurídica titular do imóvel adjacente à área pública cuja concessão de uso se requer. Ou seja, a condição objetiva acima do Decreto Distrital referir-se-ia à regularidade fiscal das obrigações propter rem do imóvel adjacente à área a ser concedida, não podendo ser tolhido o direito ao contrato administrativo pela circunstância de o titular do imóvel ser devedor de outras obrigações fiscais que não as incidentes sobre o próprio imóvel lindeiro à área pública. A tese não soa atraente, sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica da norma: se o inciso VII do art. 21 do Decreto 38172/17 estivesse se referindo apenas às obrigações propter rem do imóvel lindeiro à área pública, não haveria a previsão contida no inciso VI do mesmo dispositivo, a qual diz respeito, aí sim, à obrigação tributária propter rem incidente sobre o imóvel. O que o decreto exige é que a pessoa física ou jurídica proprietária interessada em firmar a concessão onerosa de uso do bem público comprove sua regularidade para com o fisco local, sendo possível enxergar o propósito da norma: dado que o particular irá se beneficiar de bem público mediante contraprestação pecuniária, é razoável exigir que ele comprove ser bom pagador perante o fisco, uma nítida salvaguarda ao interesse público relacionado ao ato de disposição do patrimônio do povo para fins de incremento da atividade econômica desenvolvida pelo particular. A condição objetiva sob enfoque em nada prejudica o direito de empresa e livre iniciativa, até porque ninguém necessita utilizar área pública para desempenhar atividade empresarial, a qual pode se desenvolver normalmente nos estritos limites do próprio imóvel onde opere a empresa. Dado que o uso da área pública potencializa a atividade, o que resulta em possível incremento do lucro, soa razoável que o poder público exija salvaguardas mínimas para a percepção do preço público exigido para o uso do patrimônio do povo. A circunstância de os débitos que vêm impedindo a concessão de uso pretendida serem derivados de IPTU não pagos por locatários de outros imóveis de propriedade dos impetrantes em nada altera a incidência da exigência normativa sob enfoque, posto que não pode haver dúvidas de que, ainda que locado o imóvel, o responsável tributário pelo IPTU é o proprietário, assim como o será a responsabilidade pelo recolhimento do preço pelo uso da área pública. A situação pode ser muito facilmente resolvida: basta que os impetrantes recolham os valores devidos pelo IPTU incidente sobre o seu patrimônio imobiliário e promovam a responsabilização contratual regressiva contra os locatários. O que não soa razoável é impor ao poder público os ônus pelo custo e demora na exigência do pagamento das obrigações tributárias não honradas pelos locatários dos impetrantes - e é disso que a presente lide trata, em última análise. Em suma, considero, ao menos nesta primeira visada, que não há evidência de direito líquido e certo dos impetrantes à obtenção da concessão de uso da área pública enquanto pendentes os débitos fiscais contra eles, eis que a exigência do art. 21, VII, do decreto de regência opera sobre obrigações fiscais em geral, e não apenas sobre as obrigações propter rem relativas ao imóvel adjacente à área pública. Portanto, o ato administrativo impugnado reveste-se de aparente legalidade, o que o torna imune à intervenção jurisdicional, limitada ao estrito controle de legalidade do ato. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. O mandado de segurança é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas no art. 5o da Constituição Federal.[1] O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, ou seja, que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de forma que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos indispensáveis a essa comprovação.[2] O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato coator que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[3] A Administração Pública deve atuar em conformidade com a lei. Os atos da administração pública só podem ser praticados mediante determinação ou autorização legal (art. 37, caput, da Constituição Federal). O art. 21 do Decreto Distrital n. 38.172/2017 dispõe os requisitos para a concessão de uso de área pública: Art. 21. O processo de concessão de uso de área pública deve ser instruído pelo interessado com a seguinte documentação: I - documentação de identificação: a) em caso de pessoa física: cópia da Carteira de Identidade, cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF do concessionário e Comprovante de residência; e b) em caso de pessoa jurídica: cópias do Contrato Social atualizado e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; II - comprovação de propriedade do imóvel que pleiteia a concessão de área pública adjacente, através da Certidão de ônus reais emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis; III - croqui de ocupação da área pública, de acordo com o indicado no art. 8o; IV - relatório fotográfico da situação atual dos espaços objetos do projeto, assinados pelo proprietário e pelo autor do projeto; V - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de execução da obra, devidamente assinada e registrada no conselho profissional específico, nos casos de execução de obra de pavimentação, deck, toldo ou cobertura removível; VI - cópia da página do carnê do IPTU do ano em vigor para os terrenos e edificações do Distrito Federal; VII - documentos comprobatórios de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Distrital; e VIII - Nada Consta da AGEFIS. Parágrafo único. No caso de ocupação de área pública além da projeção dos limites laterais da testada da unidade comercial, o proprietário deve apresentar anuência dos proprietários dos imóveis contíguos do pavimento térreo, acompanhada da documentação que comprove a sua titularidade. As partes possuem posicionamentos distintos quanto aos documentos previstos nos incs. VI e VII do dispositivo legal supracitado. Entendo, em análise perfunctória própria desta espécie recursal, que a interpretação sistemática dos dispositivos legais indica que os requisitos são autônomos. O art. 21, inc. I, do Decreto Distrital n. 38.172/2017 é expresso ao dispor que o interessado na celebração do contrato deverá ser pessoa física ou jurídica. Verifico nos autos originários que os signatários do processo administrativo são José Vicente de Luca e Maddalena de Luca, ora agravantes, razão pela qual a regularidade fiscal prevista no inc. VII do dispositivo legal em análise se refere aos signatários, o que inclui todo o seu patrimônio e imóveis, uma vez que não há a alegada delimitação da regularidade fiscal do imóvel (id 176298022 dos autos originários). Ressalto que a regularidade fiscal (inc. VII) é requisito mais amplo que a mera cópia da página do carnê do IPTU do ano em vigor para os terrenos e edificações do Distrito Federal (inc. VI), o que também afasta a ideia de que ambos os incisos se fundem em exigência única. O caso em análise necessita análise mais aprofundada, a qual será realizada pelo Juízo de Primeiro Grau após ter conhecimento dos fatos e fundamentos que serão expostos pela autoridade coatora. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 717. [3] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012.